Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-79.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021252-79.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZABEL CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 109.966.051-34 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, proposta em face de instituição financeira.

2. A autora sustenta que a ciência dos desfalques somente ocorreu com a obtenção de extratos microfilmados, enquanto a sentença fixou o termo inicial na data do saque integral ocorrido em 11/02/2008.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente se (i) ocorre na data do saque integral; ou (ii) apenas com o acesso posterior a extratos detalhados.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de precedentes vinculantes (Tema 1150), estabelece que a pretensão indenizatória submete-se ao prazo decenal, com termo inicial na ciência inequívoca do dano.

5. O entendimento consolidado no Tema 1387 do STJ define que, em regra, a ciência inequívoca ocorre no momento do saque integral do saldo, quando o titular toma conhecimento do montante disponibilizado e pode aferir eventual discrepância.

6. A fixação do termo inicial na data de obtenção de extratos microfilmados comprometeria a segurança jurídica, ao permitir a indefinida postergação do prazo prescricional.

7. No caso concreto, comprovado o saque integral em 11/02/2008 e o ajuizamento da ação apenas em 12/08/2025, resta configurada a prescrição decenal, consumada em 2018.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. O termo inicial da prescrição corresponde, em regra, à data do saque integral do saldo, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387; STJ, REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado
por IZABEL CANDIDO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
Ação Indenizatória Por Danos Materiais E Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S
.A., que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega a recorrente, em suas razões recursais (ID 355946889), que a prescrição para o caso em tela deve ser contada a partir da descoberta dos desfalques comprovadamente pelo titular, e não da data do saque. Em suas palavras:
"Cumpre ressaltar Nobres julgadores, que a prescrição para o presente caso em tela se conta a partir da descoberta dos desfalques comprovadamente pelo titular. Conforme recente decisão do Superior tribunal de Justiça – STJ, no bojo do Tema Repetitivo 1150, 'demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa'."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a pretensão formulada nos autos se refere não apenas aos saques indevidos, mas também à correção do valor, o que resultou num saldo irrisório no momento do saque. Sustenta ainda que "a má prestação de serviços por conta do Banco Brasil e o conhecimento de todos os desfalques ocorrido na conta individual do PASEP na conta da Autora só se constatou após análise dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil."

A apelante invoca a teoria da
actio nata
, segundo a qual
"o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data de conhecimento da suposta lesão e de suas consequências pelo titular."
Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)"

Traz ainda diversos julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, segundo alega, seguem corretamente a diretriz do STJ, reconhecendo a ciência tardia como fundamento válido para iniciar a contagem do prazo prescricional. Destaca decisão da Primeira Câmara do Direito Privado do TJMT (N.U 1028116-79.2024.8.11.0000), que afirma que "o prazo é decenal a contar do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta."

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a preliminar de prescrição e determinando o prosseguimento do feito, mantendo-se os demais pontos da sentença a quo.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, verifica-se que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferimento constante do ID 204147198, estando, portanto, isenta do recolhimento das custas recursais, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 355946891), o BANCO DO BRASIL S.A. defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a controvérsia central do recurso reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Sustenta que a apelante defende, de forma equivocada, que a ciência do dano somente ocorreu com a análise dos extratos detalhados, o que seria uma tentativa artificial de prolongar o prazo para o exercício de sua pretensão, contrariando a segurança jurídica e a teoria da actio nata.

O apelado argumenta que
"a ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata, ocorre no momento em que o titular do direito tem conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. No caso de contas PASEP, esse momento se concretiza quando o titular realiza o saque dos valores e se depara com um montante que considera incorreto ou 'irrisório', como afirma a própria Apelante."

Sustenta ainda que
"ao efetuar o saque da integralidade do saldo em 11/02/2008, a Apelante teve a plena e inequívoca ciência do valor que lhe estava sendo disponibilizado. Naquele exato momento, nasceu sua pretensão de questionar eventuais desfalques, correções ou a gestão dos valores. A alegação de que a ciência só veio com extratos posteriores é uma tentativa de afastar a sua própria inércia por mais de 17 anos."

O apelado traz diversos julgados de tribunais estaduais (TJDF, TJPE, TJBA e TJCE) que reforçam o entendimento de que a ciência do saldo ou do saque que se reputa indevido coincide com o momento em que se realiza o levantamento dos valores. Argumenta que "a tese da Apelante de que a ciência só ocorreu com a posse dos extratos microfilmados criaria uma situação de completa instabilidade jurídica. Permitiria que o titular do direito, por mera conveniência, adiasse indefinidamente o início do prazo prescricional, bastando não solicitar os documentos detalhados."

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado
por IZABEL CANDIDO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
Ação Indenizatória Por Danos Materiais E Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S
.A., que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a ação originária foi proposta pela ora apelante visando o pagamento de indenização por dano material decorrente de suposta má gestão da conta bancária vinculada ao PASEP de sua titularidade. Conforme consta dos autos, a autora, servidora pública com inscrição no PASEP nº 1.011.549.587-5, ao dirigir-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas do PASEP, deparou-se com valor que considerou irrisório em sua conta vinculada.

Na sentença recorrida (ID 355946888), o magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição suscitada pelo réu, considerando que o último saque efetuado pela autora ocorreu em 11/02/2008, no valor de R$ 1.236,25, data em que sacou a integralidade do saldo mediante crédito em sua conta corrente. O juízo a quo entendeu que essa data deveria ser considerada como termo inicial do prazo prescricional decenal, pois foi nesse momento que a autora teve ciência do suposto desfalque. Como a ação foi ajuizada apenas em 12/08/2025, aproximadamente 17 anos após o saque, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição.

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. [...]”

Pois bem.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de alegados desfalques e má gestão em conta vinculada ao PASEP.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Portanto, resta pacificado que o prazo prescricional aplicável à espécie é o
decenal
, previsto no artigo 205 do Código Civil,
e que o termo inicial para a contagem desse prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A controvérsia, portanto,
cinge-se à definição do momento em que se considera que o titular tomou ciência inequívoca dos alegados desfalques para fins de deflagração do prazo prescricional decenal.

A apelante sustenta que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu qua
ndo obteve os extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil
, momento em que pôde constatar as irregularidades na gestão de sua conta PASEP. Por outro lado, o apelado e a sentença recorrida consideram que a
ciência inequívoca ocorreu no momento do saque integral do saldo, em 11/02/2008.

Analisando detidamente a questão, verifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1387) tem se firmado no sentido de que, em regra, a
ciência inequívoca dos desfalques em conta vinculada ao PASEP ocorre no momento do saque integral do saldo
, pois é nesse momento que o titular toma conhecimento do montante que lhe está sendo disponibilizado e pode verificar se o valor corresponde às suas expectativas. Vejamos:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizadado
PASEP
."(STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel.Min. MariaTherezade AssisMoura,1a Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025)(g.n.)

No voto condutor do acórdão, a eminente Ministra Relatora fundamentou que ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, a partir de então não tendo razão para esperar uma complementação de pagamento, cabendo a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito, concluindo que a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

Esse novel entendimento jurisprudencial, de observância obrigatória por força do sistema de precedentes vinculantes consagrado no ordenamento processual pátrio, soluciona definitivamente a dúvida existente acerca do marco inaugural do prazo prescricional, estabelecendo que a ciência comprovada mencionada no Tema 1150 ocorre no momento do saque integral do saldo, e não posteriormente, quando da eventual obtenção de extratos detalhados da conta.

No caso concreto, conforme consta dos autos, a apelante realizou o
saque integral do saldo de sua conta PASEP em 11/02/2008
, no valor de R$ 1.236,25, mediante crédito em sua conta corrente. A ação foi ajuizada
apenas em 12/08/2025,
ou seja, mais de
17 anos após o saque integral.

Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e considerando como termo inicial a data do saque integral (11/02/2008), verifica-se que a pretensão da apelante foi fulminada pela prescrição em 11/02/2018, ou seja, mais de 7 anos antes do ajuizamento da demanda.

A tese defendida pela apelante, de que o termo inicial seria a data da obtenção dos extratos microfilmados, não encontra respaldo na jurisprudência dominante. Isso porque, ao realizar o saque integral do saldo, o titular já tem ciência do valor que lhe está sendo disponibilizado e, caso considere esse valor irrisório ou incompatível com suas expectativas, já nasce nesse momento sua pretensão de questionar a gestão da conta e buscar o ressarcimento de eventuais desfalques.

Admitir que o termo inicial do prazo prescricional seja a data da obtenção dos extratos microfilmados, que pode ocorrer a qualquer tempo, a critério do titular, criaria uma situação de insegurança jurídica, permitindo que o
prazo prescricional fosse indefinidamente postergado
, bastando que o titular não solicitasse os extratos detalhados.

Nesse sentido, é esclarecedora a lição do Ministro Herman Benjamin, relator do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), ao afirmar que
"a ciência inequívoca do desfalque ocorre quando o titular da conta toma conhecimento do saldo disponível, o que, em regra, se dá no momento do saque, seja ele parcial ou integral".

Embora a apelante cite julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, segundo alega, reconhecem a ciência tardia como fundamento válido para iniciar a contagem do prazo prescricional, verifico que
tais decisões não refletem o entendimento atual e consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem aplicando sistematicamente o entendimento consolidado no Tema 1387:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO
PASEP
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Tema 1150 do STJ fixouque a pretensãoao ressarcimentopor desfalquesem conta vinculadaao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratosbancários anexados aos autos. O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional,impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)". (N.U
1019094-51.2025.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026; g. n.).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO - PRESCRIÇÃO - TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR - DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA - ACTIO NATA - SAQUE REALIZADO EM 1998 - AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo,o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado . Comprovado nos autos que o apelante realizouo saque integraldos valores existentesem sua conta
PASEP
no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional,e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimentoda prescriçãoda pretensão indenizatória." (N.U
1029770-17.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026; g. n.).

Ademais, a própria apelante admite em suas razões recursais que se deparou com "valor irrisório" em sua conta vinculada ao PASEP quando foi realizar o saque, o que demonstra que já naquele momento teve ciência de que o valor não correspondia às suas expectativas, nascendo, portanto, sua pretensão de questionar a gestão da conta.

O fato de a apelante não ter tido acesso, no momento do saque, a todos os detalhes e lançamentos realizados ao longo dos anos em sua conta PASEP não afasta a ciência inequívoca do suposto dano, pois já naquele momento ela constatou que o valor sacado era, em suas próprias palavras, "irrisório".

Portanto, aplicando-se o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluo que o termo inicial do prazo prescricional decenal, no caso concreto, é a data do saque integral do saldo da conta PASEP, ocorrido em 11/02/2008.

Como a ação foi ajuizada apenas em 12/08/2025, mais de 17 anos após o saque integral, a pretensão da apelante foi fulminada pela prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026